Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715278-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DANTAS MACHADO MATOS AGRAVADO: THALISSON DA SILVA VOGADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA DANTAS MACHADO MATOS em face de THALISSON DA SILVA VOGADO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em Ação Monitória (n. 0704105-87.2022.8.07.0017), declarou nula a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Em sede de admissibilidade recursal, a Agravante aduziu que deixava “de recolher as custas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita”, embora não deferido o benefício perante a origem e tampouco requerido nessa instância recursal, como lhe autorizaria o art. 99, §7o do CPC. Por tal razão, facultei-lhe o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC. A Agravante compareceu aos autos, manifestando ter afirmado erroneamente ter havido o deferimento da gratuidade de justiça porque “confundiu-se com os autos de no 0708032-03.2022.8.07.004 do primeiro grau, em que a Magistrada da Vara Cível do Gama – DF acolheu o pedido de concessão das benesses de gratuidade de justiça almejados pela Agravante”. Acrescentou que, no presente caso, “houve pedido expresso de concessão de gratuidade de justiça, acompanhado de documentação comprobatória e declaração de hipossuficiência assinada, o que não foi apreciado pela Magistrada na origem”. Sustentou, ainda, que, havendo pedido expresso, acompanhado de evidências que atestam a hipossuficiência alegada, embora sem manifestação por parte do magistrado, opera-se o deferimento tácito da gratuidade de justiça. Requer, enfim, o reconhecimento do deferimento tácito das benesses de gratuidade de justiça, “ante a omissão da Juíza na instância originária”. É o relatório. Decido. Não assiste razão à Agravante. Depreende-se dos autos de origem que a Autora, ora Agravante, não formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no campo próprio dos pedidos apresentados em sua peça inicial, mas tão somente no bojo da exordial. O juízo de primeiro grau, ante a ausência de apresentação clara do pedido de concessão de gratuidade, deixou de apreciá-lo ao receber a inicial. A teor do §2o do art. 322 do CPC, a postulação deve ser compreendida em seu conjunto. Logo, julgo ter sido formulado o pedido de gratuidade de justiça perante o primeiro grau e nesse sentido passo a apreciar a presente insurgência. A Agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça perante o segundo grau, sob a alegação de que a não apreciação de seu pedido pelo juízo de origem teria implicado em deferimento tácito do benefício. Utiliza como fundamento entendimento jurisprudencial. Não desconheço a jurisprudência utilizada pela Agravante. Contudo, distingo-a do caso concreto, pelas razões a seguir expostas. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, estabelecendo, assim, o ônus probatório à parte que pleiteia a gratuidade de justiça. Nesse contexto, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte reveste-se de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe dos artigos 99, §2o e 100, ambos do CPC, uma vez que pode ser indeferida pelo próprio Juízo ou impugnada pela parte adversa. Assim, não há que se falar em presunção tácita de deferimento do pedido de gratuidade de justiça, na medida em que cabe ao julgador analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Além disso, sabe-se que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, como estabelece o art. 5o do CPC. Desse modo, não é dado à parte manter-se inerte diante dos atos processuais, notadamente quando apresenta pedido de gratuidade de justiça incurso no bojo da fundamentação da peça inicial, para, após, alegar a ocorrência de deferimento tácito de seu pedido, notadamente porque não preclusa a matéria, de acordo com o art. 507 do CPC. Por fim, importa recordar que decisão inexistente não pode produzir efeitos na esfera jurídica. Nesse sentido, a Constituição Federal impõe a necessidade de que todas as decisões judiciais sejam fundamentas, sob pena de nulidade, a teor do art. 93, inc. IX da CF, norma que se repete no art. 11 e no §1o do art. 489 do CPC. Por tal razão, inexistindo decisão acerca do direito à gratuidade de justiça postulado, especialmente quando em curso a demanda e em respeito ao devido processo legal, não há que se falar em deferimento implícito. Ante o exposto, e diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e não atendimento da oportunidade dada para o seu recolhimento em dobro, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inc. III do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2023 17:18:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador